Tribunal: TJSP
Processo: 0001016-62.2015.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001016-62.2015.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são apelantes
JAMES DE MENEZES MACHADO JÚNIOR e JOÃO RICARDO AMBRÓSIO DE
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, declararam extinta a punibilidade de
James de Menezes Machado Junior e João Ricardo Ambrosio de Souza pela prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. os artigos 114,
inciso I, e 110, todos do Código Penal, prejudicado o exame de seus recursos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001016-62.2015.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 2/4
Voto no 9.716
Apelação no 0001016-62.2015.8.26.0616
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelantes: James de Menezes Machado Júnior e João Ricardo Ambrosio
de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto privilegiado tentado. Prescrição.
Ocorrência. Condenação à pena exclusiva de multa.
Prazo prescricional de 02 anos, nos termos do art.
114, I, do Código Penal. Lapso ultrapassado entre a
data da publicação da r. sentença e a do presente
julgamento.
Prescrição
reconhecida
de
ofício.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 203/209, acrescenta-se
que James de Menezes Machado Junior e João Ricardo
Ambrosio de Souza foram, respectivamente, condenados às
penas exclusivas de multa de 10 (dez) dias-multa e 12 (doze)
dias-multa, de valor unitário mínimo, porque incursos no artigo
155, §4o, incisos II e IV, e §2o, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Inconformados (fl. 255), os réus pleiteiam a absolvição
por atipicidade da conduta, em razão do reconhecimento do
princípio da insignificância, ou pelo reconhecimento da figura
do crime impossível ou insuficiência de provas (fls. 256/268).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001016-62.2015.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 3/4
Subsidiariamente, busca a substituição da pena privativa de
liberdade por multa (fls. 256/268).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 273/277), manifestou-se a
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
(fls.
286/294)
pelo
improvimento do recurso.
É o relatório .
Observo que a análise do mérito dos recursos está
prejudicada pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva.
Destaco
que
a
respeitável
sentença
condenatória
recorrida, publicada em audiência na data de 12 de julho de
2016 (fl. 192), condenou os réus à pena exclusiva de multa.
Interposto recurso apenas pelos acusados, o decisum
transitou em julgado para a Justiça Pública.
Deste modo, considerando, ainda, o teor do artigo 114,
inciso I, do Código Penal, o prazo prescricional é de dois anos.
Assim, constata-se ter transcorrido entre a data da
publicação da sentença e o presente julgamento período
superior a dois anos.
Sobreveio, assim, a prescrição da pretensão punitiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001016-62.2015.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 4/4
estatal, na modalidade intercorrente, o que determina a
extinção da punibilidade dos apelantes.
Diante do exposto, de ofício, declara-se extinta a
punibilidade de James de Menezes Machado Junior e João
Ricardo Ambrosio de Souza pela prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura,
c.c. os artigos 114, inciso I, e 110, todos do Código Penal,
prejudicado o exame de seus recursos.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator